Tribunal: TJDFT
Processo: 0713441-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713441-95.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO DE BARROS BARRETO, T &amp; K CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: T &amp; K CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA, MARCELO DE BARROS BARRETO D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator